Tribunal: TJMT
Processo: 1030715-88.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030715-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), RONALDO PADILHA DOS SANTOS - CPF: 786.265.871-04 (AGRAVANTE), VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.526.749/0001-44 (AGRAVANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), ANILDO PAZINATO - CPF: 249.699.311-00 (AGRAVADO), TERRA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 01.111.672/0001-37 (AGRAVADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE PARA EXCLUSÃO DE SÓCIO, DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR EM TUTELA DE URGÊNCIA C/C PERDAS E DANOS
- PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAIS COMPLEXAS – ABRANGÊNCIA EM ÁREA CONTÁBIL, ENGENHARIA CIVIL, AMBIENTAL E MERCADOLÓGICA - HOMOLOGAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS APRESENTADOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CUSTO ELEVADO JUSTIFICADO - VALOR DOS HONORÁRIOS A SEREM RATEADOS ENTRE AS PARTES – PROPOSTA DE PARCELAMENTO EM OITO VEZES -
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Com base no princípio da razoabilidade, considerando-se o grau de dificuldade e complexidade do trabalho realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem se afigura razoável e condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo
expert
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1030715-88.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: RONALDO PADILHA DOS SANTOS e outros

AGRAVADOS: ANILDO PAZINATO e outros

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
RONALDO PADILHA DOS SANTOS e outros
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr.

Valter Fabricio Simioni da Silva,
lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Dissolução Parcial de Sociedade para Exclusão de Sócio, Destituição de Administrador em Tutela de Urgência c/c Perdas e Danos nº 1003126-40.2020.8.11.0040, ajuizada por
ANILDO PAZINATO e outros
, que rejeitou a impugnação e homologou a proposta de honorários periciais, na forma em que foi apresentada.

Em suas razões recursais, os agravantes apontam que
“O presente agravo insurge-se ante decisão lançada nos autos PJe de nº 1003126-40.2020.8.11.0040, que tem por objeto uma ação de rescisão contratual. Conforme consta na decisão saneadora de Id. 85515486, foi deferida a realização de prova pericial, considerada pelo juízo como imprescindível para a resolução do caso em questão. Na oportunidade, foi nomeada como perita judicial a empresa “Real Brasil Consultoria”, e a mesma foi intimada a apresentar os honorários periciais”
(sic).

Sustentam que
“Em 19 de fevereiro de 2024, a empresa Real Brasil aceitou a nomeação e apresentou sua proposta de honorários periciais provisórios, no valor de R$ 187.920,00 (cento e oitenta e sete mil, novecentos e vinte reais). A discriminação foi a seguinte: (I) Perícia Contábil: R$ 74.980,00; (II) Perícia Ambiental: R$ 27.980,00; (III) Perícia de Engenharia Civil: R$ 59.980,00; (IV) Perícia Mercadológica: R$ 24.980,00. A agravante impugnou o valor dos honorários periciais, conforme Id 147715788, alegando a onerosidade da proposta. Foi proferido despacho [Id 162567471] para que a empresa perita se manifestasse sobre a impugnação. Em resposta, a empresa afirmou que os honorários propostos estavam de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, solicitando a manutenção do valor anteriormente apresentado. Diante disso, a agravante requereu ao juízo a redução dos honorários periciais ou, alternativamente, a nomeação de um perito da região do local 6 da perícia/imóvel, em atendimento aos princípios da economia e da celeridade processual”
(sic).

Destacam que
“Na decisão ora agravada, o juízo rejeitou o pleito de impugnação aos honorários periciais, entendendo que o valor estaria dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da perícia, sua finalidade e objeto”
(sic).

Alegam que
“Apesar de o juízo de primeiro grau ter fundamentado sua decisão no fato de que a proposta dos honorários periciais atenderia aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é pertinente destacar alguns apontamentos que demonstram que, embora o trabalho dos peritos deva ser respeitado, o valor proposto está em desacordo com a proporcionalidade exigida para o caso em questão. 7 É importante ressaltar que o valor da causa é de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), enquanto os honorários periciais totais foram estimados em R$ 187.920,00 (cento e oitenta e sete mil, novecentos e vinte reais) pela empresa, o que representa aproximadamente 40% do valor da causa. Além disso, é importante observar que a empresa perita nomeada tem sede na cidade de Cuiabá/MT, sendo necessário deslocamento para realizar a perícia na região de Sorriso/MT, que está a uma distância de aproximadamente 500 km. É evidente que essa circunstância implica em ônus consideráveis para os custos da perícia, sem mencionar o tempo necessário para o deslocamento”
(sic).

Dizem que
“Por conta disso, é preciso a reforma da decisão agravada, de modo que seja evitada onerosidade excessiva à parte que arcará com o referido encargo; cabendo Colenda Câmara, o arbitramento justo e final para realização da prova pericial. Dessa forma, uma vez ficando constatado demasiadamente elevado o valor pretendido pelo perito diante da natureza e dimensão dos trabalhos periciais, pode o Juiz determinar sua redução, para adequá-los aos parâmetros legais, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ou, se não concordando o perito, nomear outro perito para a realização da perícia judicial”
(sic).

Expõem que
“e a nomeação de um perito mais próximo ao local da perícia certamente não comprometerá a qualidade do trabalho, mas, evidentemente, poderá reduzir os honorários periciais, adequando-se e respeitando os princípios da economia e celeridade processual, que devem ser observados. Não há justificativa para a nomeação de um perito cuja sede profissional está situada a quase 400 quilômetros de distância, quando é possível nomear peritos da própria cidade, ou até mesmo de cidades vizinhas, como Sinop, a 80 quilômetros de distância, o que certamente resultaria em uma redução nos custos com honorários”
(sic).

Explanam que
“Percebe-se que a jurisprudência traz entendimentos no sentido de que é necessário adequar os honorários periciais de forma que seu valor não inviabilize o exercício do direito de defesa, nem onere excessivamente o processo. É evidente que a fixação dos honorários periciais no valor proposto, que corresponde a aproximadamente 40% do valor da causa, não se mostra razoável em relação ao objeto da presente demanda. Tal montante inviabilizará a realização da perícia, comprometendo a defesa dos interesses da parte. Dessa forma, com base nas razões fáticas e jurídicas expostas, PEDE, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pleito de impugnação ao valor dos honorários periciais, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(sic).

Afirmam que
“Pede-se, alternativamente, que seja determinado: A redução dos honorários periciais a um patamar mais condizente com a realidade da demanda em questão, uma vez que o valor atual representa aproximadamente 40% do valor da causa, observando-se a complexidade do caso e a adequação dos custos; ou A nomeação de outro perito de reconhecida competência técnica, cuja remuneração seja mais acessível, sem prejuízo da qualidade da prova pericial, e que permita a continuidade regular do processo sem excessiva onerosidade para a parte agravante”
(sic).

Diante do exposto pugnam
“[...] que conheça o presente recurso, dando-lhe provimento, para reformar a r. decisão interlocutória em pertinência, nos pontos indicados nessa peça recursal, por força e nos termos das explanações acima inseridas, e então, redução dos honorários ou nomeação de outro perito igualmente qualificado”
(sic).

Contraminuta dos agravados em Id. 254487151, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum
.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 248860194.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação e homologou a proposta de honorários periciais, na forma em que foi apresentada.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“A impugnação aos honorários periciais apresentada pelos requeridos (id. 147715788) não comporta acolhimento.

No caso em tela, apesar dos argumentos articulados pelos réus, os honorários periciais postulados pela empresa perita nomeada estão dentro da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, nesse sentido, a complexidade da perícia judicial, sua finalidade e objeto, conforme descrito pela expert na resposta à impugnação de id. 162649828, não se revelando, portanto, qualquer onerosidade, excesso ou abusividade no valor pretendido pela empresa perita nomeada no presente feito, conforme defendido pelos impugnantes, especialmente por se tratar na realidade de 4 (quatro) periciais, sendo elas:
Contábil, Ambiental, Engenharia Civil e Mercadológica
, conforme determinado na decisão id. 85515486.

Logo, não há que se falar em manifesta onerosidade dos honorários periciais indicados pela empresa perita nomeada nos autos, tampouco na necessidade de nomeação de outro perito da região do local da perícia do móvel, conforme almejado pelos requeridos.

De rigor, portanto, a rejeição da impugnação aos honorários periciais e, de consequência, a homologação dos honorários postulados pela empresa perita.

Ante o exposto,
REJEITO
a impugnação de id. 147715788 e, de efeito,
HOMOLOGO
os honorários periciais indicados pela empresa perita (id. 141720700) para que produza seus efeitos jurídicos e legais.”
(Id. 170330987 – Autos de origem)

De início, importante salientar que, na origem, trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Dissolução Parcial de Sociedade para Exclusão de Sócio, Destituição de Administrador em Tutela de Urgência c/c Perdas e Danos ajuizada pelos Agravados, cujo objetivo é a dissolução parcial da sociedade Terra Rica Empreendimentos Imobiliários Ltda., mediante a exclusão da sociedade Agravante, Vila Rica Empreendimentos Imobiliários Ltda., de seu quadro societário.

Como ressaltado pelos agravados em sua contraminuta (Id. 254487151), a pretensão fundamenta-se em alegações de gestão fraudulenta e danosa, uso indevido da firma, violação dos deveres fiduciários e de lealdade em relação à sociedade, bem como usurpação de oportunidades de negócios da empresa, dentre outras irregularidades de gravidade que culminaram na ruptura da
affectio societatis
por atos atribuídos aos ora Agravantes.

Cumpre destacar que na peça contestatória (Id. 42118766 – Autos de origem), os agravantes impugnaram o valor da causa, delimitado na exordial (R$ 291.617,84), afirmando que este era ínfimo, requerendo:

“Como se vê dos autos, os requerentes, formularam, cumulativamente, três pedidos: I) - rescisão contratual; II) - dissolução parcial de sociedade, para exclusão de um de seus dois sócios e destituição do administrador; e, III) - perdas e danos.

[...]

Assim, diante o valor individual de cada pedido, somando-os nos termos do artigo 292, inciso VI, do Código de Processo Civil, obtém-se o correto valor da causa: R$ 6.430.300,00 (seis milhões, quatrocentos e trinta mil e trezentos reais).”

Visando assegurar a proporcionalidade entre o proveito econômico pretendido e o valor da causa, o Magistrado de primeiro grau fixou, em decisão de saneamento (Id.

85515486 – Autos de origem) como parâmetro o valor estipulado no contrato de parceria para loteamento firmado entre as partes, qual seja,
R$ 480.000,00
.

Pois bem. É cediço que a fixação da verba deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do artigo 2º, incisos I a IV, da Resolução nº 232/2016, do CNJ.

Destaca-se, ainda, que os honorários periciais remuneram o trabalho do
expert
, cujo labor é de vital importância para o deslinde da demanda, vez que o magistrado não possui conhecimento técnico necessário a melhor solução do feito.

Assim, o perito deve confeccionar o laudo de maneira minuciosa, diligente e pormenorizada, expondo as razões as quais o fizeram concluir desta ou daquela maneira, respondendo, ainda, aos quesitos e dúvidas apresentadas pelas partes e pelo Juízo, em prestígio da decisão mais acertada possível.

Dito isso, voltando os olhos ao caso em análise, verifica-se que o
decisum
não fugiu aos critérios legais, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não desprezando o trabalho a ser desenvolvido pelo i. perito, mas observando a complexidade da tarefa, a qualidade técnica exigida e o tempo para realização.

A demanda é deveras complexa, isso porque, quando do deferimento da prova pericial requerida por ambas as partes, o Magistrado singular fez constar em sua decisão de saneamento (Id.

85515486 – Autos de origem):

“[...] 3. Da prova pericial

Intimadas a manifestarem quanto às provas que ainda pretendiam produzir, nos termos da decisão id. 78406903, as partes postularam
em comum
pela produção de prova pericial contábil com vista à realização de laudo econômico-financeiro acerca da quantia já investida no empreendimento por ambas as partes.

Individualmente
, os requeridos almejaram a produção de prova
pericial ambiental
a fim de que sejam apontados eventuais obstáculos imprevistos e imprevisíveis enfrentados pelos réus no decorrer do andamento do empreendimento (desmoronamento de terra), isso em razão de problemas relacionados com um lago que fica nas proximidades do loteamento, mais especificamente na propriedade do requerente, de maneira a demonstrar que tal fato teria retardado a emissão de licenças ambiental;
perícia mercadológica
para avaliação das condições (econômicas, mercadológicas e outras) de lançamento de novo empreendimento imobiliário consistente em vendas de lotes; assim como
perícia de engenharia civil
de maneira a comprovar/vistoriar os serviços preliminares executados de drenagem, escavação, assentamento de tubos, patrolamento de arruamento e quadras, demarcações, serviços topográficos e tantos outros peculiares, a ser feita no local do empreendimento, bem como para apontar/demonstrar quais foram as obras realizadas a partir da nomeação do primeiro requerente como administrador do empreendimento, isso após os efeitos da decisão id. 34150555, até a data da perícia judicial.

A prova pericial postulada pelas partes merecem acolhimento, porquanto imprescindíveis para o deslinde da controvérsia firmada nos autos em relação ao cumprimento ou não do instrumento particular de contrato de parceria de loteamento em aberto formulado entre as partes [...]”.

Desse modo, tem-se
in casu
que serão realizadas 04 (quatro) perícias, assim delimitadas na petição de aceite e apresentação da proposta de honorários, acostada em Id. 141720700 (Autos de origem):

“
1. Perícia Contábil

I. Leitura Técnica dos Autos visando a análise das determinações judiciais proferidas e levantamentos de documentação e informações para embasar os trabalhos periciais;

II. Análise da documentação contábil, fiscal, relatório gerencial e demais documentos internos das empresas 4 Terra Rica Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Vila Rica Empreendimentos Imobiliários Ltda.

III. Análise e Quantificação das RECEITAS auferidas sobre o período em questão, demonstrando a origem dos recursos apurados através de constatações sobre documentação acostada aos Autos e disponibilizada pela Parte.

IV. Tabulação, Catalogação e Quantificação das DESPESAS incorridas, de modo a demonstrar sua destinação no período.

2. Perícia Ambiental

I. Realização de levantamento in loco na propriedade objeto da Perícia, onde deverá ser realizado vistorias, constatações, levantamento fotográfico e obtenção das coordenadas geográficas objetivando a definição do local;

II. Elaboração de mapas que demonstrem a localização do imóvel com base nas informações obtidas pelo perito através da análise de documentação acostada nos Autos e, eventualmente, solicitados por meio de diligências;

III. Eventual aquisição, processamento e análise de imagens de satélite das áreas em discussão para identificar as variações multitemporais da cobertura vegetal e uso e ocupação do solo, bem como localização dos limites das áreas ocupadas;

IV. Análise dos projetos técnicos de manejo, licenças de exploração, verificação de imagens orbitais de diferentes épocas e dados geográficos de mapeamento das áreas objeto do presente encargo, visando o conhecimento das condições de uso e ocupação, ilustradas por meio de plantas e mapas; 5

V. Análise e verificação de eventuais degradações/impactos ambientais causados pelas intervenções realizadas no imóvel, bem como, constatação, por meio de Parecer Técnico fundamentado, se o desmatamento está devidamente dentro dos prazos e padrões ambientais e com as licenças devidamente aprovadas.

3. Perícia Mercadológica e Perícia de Engenharia Civil

I. Realização de análise de campo através de vistoria técnica in loco visando o levantamento na área objeto da Perícia, onde deverá ser realizada catalogações, levantamentos fotográficos e mapeamento, medições e constatações a fim de identificar a execução dos serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem entre outros serviços previamente executados;

II. Realizar diligências em imobiliárias, corretores de imóveis, órgãos públicos, entre outros, a fim de obter informações técnicas sobre o panorama da região no que consiste a vocação econômica, as vantagens comparativas, entre outros elementos de análise que colaborem com a determinação dos valores;

III. Avaliação através da composição do valor total do imóvel, obtida através da conjugação de métodos, a partir do valor do terreno, considerando o custo de reprodução das benfeitorias devidamente depreciada e aplicação ao final do Fator de Comercialização;

IV. Por fim, elaboração de Laudo Pericial, o qual apresentará os resultados obtidos em cada fase do trabalho, as conclusões alcançadas e as respostas aos quesitos formulados pelas Partes e pelo Juízo.

Tendo como honorários periciais:

“a) PERÍCIA CONTÁBIL: R$ 74.980,00 (setenta e quatro mil e novecentos e oitenta reais).

b) PERÍCIA AMBIENTAL: R$ 27.980,00 (vinte sete mil e novecentos e oitenta reais).

c) PERÍCIA DE ENGENHARIA CIVIL: R$ 59.980,00 (cinquenta e nove mil novecentos e oitenta reais).

d) PERÍCIA MERCADOLÓGICA: R$ 24.980,00 (vinte e quatro mil e novecentos e oitenta reais).”

Desta forma, o valor dos honorários periciais está diretamente ligado às exigências da prova técnica a ser realizada, de modo que o valor fixado pelo Magistrado
a quo
em R$ 187.920,00 (cento e oitenta e sete mil e novecentos e vinte reais), não se mostra excessivo.

Outrossim, há de se considerar no cálculo dos honorários, o valor da causa (R$ 480.000,00), sua complexidade, e principalmente o proveito econômico auferido ao final da lide, principalmente porque, como restou acima demonstrado, os próprios agravantes reconheceram em sua peça contestatória que, este, ultrapassaria, facilmente, o valor de R$ 6.000,000,00 (seis milhões de reais).

Ademais, ressalta-se que as partes apresentaram, ao todo, 46 (quarenta e seis) quesitos a serem respondidos pelos peritos (Id. 127672696 e Id. 88111196 – Autos de origem), além de juntarem aos autos
centenas
de documentos que demandarão análise minuciosa.

Importa mencionar ainda que, os honorários periciais serão rateados entre as partes, tendo em vista que ambas requereram a prova pericial, e que, a empresa que produzirá os laudos, concordou expressamente com o parcelamento dos honorários em 08 (oito) parcelas mensais e sucessivas de R$ 23.490,00 (vinte três mil quatrocentos e noventa reais), conforme Id. 174903867 (Autos de origem).

Neste sentido, esclarecida a relevância do trabalho do perito, e observando-se os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e o trabalho a ser desenvolvido por aquele, conclui-se que o valor fixado na decisão agravada não extrapolou os limites do razoável.

A propósito, segue precedentes deste sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com base no princípio da razoabilidade, o montante arbitrado na origem se afigura condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert.
”

(N.U 1019680-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024) (Grifei)

Colaciono, ainda, outros entendimentos exarados em tribunais pátrios:

“Agravos de Instrumento. Embargos à Execução Fiscal. Tributário e Processual Civil. Decisão do Juízo de origem que revogou pronunciamento anterior que reduzira o montante concernente aos honorários periciais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), restabelecendo o importe originariamente estabelecido, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Irresignações voltadas à minoração da remuneração estipulada para o trabalho técnico. Deferimento, pelo Magistrado a quo, da realização de prova pericial por amostragem, o que, por evidente, importará na minoração do total de documentos a serem apreciados e, por conseguinte, acarretará uma redução da carga horária a ser desempenhada pela Perita. Adoção de tal técnica pericial que foi sugerida pela própria expert. Análise a ser procedida que envolve notadamente documentos eletrônicos, de sorte que também se vislumbram excessivos os gastos estimativos estipulados pela Auxiliar do juízo com "despesas e custo operacional do perito e dos seus assistentes auxiliares, incluindo alimentação e locomoção, por 180 dias úteis, bem como, as despesas com material de expediente, estimados em R$ 142.342,80". Perita a qual sequer explicitou, de forma adequada, quais os parâmetros empregados no cálculo de tais valores, assim como quais seriam os deslocamentos porventura necessários.
Minoração da remuneração para o importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), propugnada no âmbito do agravo de instrumento nº 0091045-17.2022.8.19.0000, que se denota razoável. Precedentes deste Egrégio Sodalício.
Fixação dos honorários periciais em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), requerida no âmbito do agravo de instrumento nº 0092436-07.2022.8.19.0000, que se afiguraria evidentemente desproporcional. Conquanto autorizado o emprego da técnica da amostragem, o
volume de documentos a serem examinados pela Perita ainda atingirá patamar expressivo
, tendo em vista que o total originário superava mais de 1 (um) milhão de itens de produtos e 200.000 (duzentas mil notas) fiscais. Inexistência de respaldo jurídico para adoção das diretrizes estatuídas pelos Verbetes nº 360 a 364 da Súmula de Jurisprudência desta Colenda Corte Fluminense, conforme requerido pelo ente estadual, na medida em que concernem a análises técnicas de menor complexidade, o que, decerto, não se amolda à realidade do processo originário. Conhecimento de ambos os recursos, provimento do agravo de instrumento nº 0091045-17.2022.8.19.0000 e desprovimento do agravo de instrumento nº 0092436-07.2022.8.19.0000.”

(TJ-RJ - AI: 00924360720228190000 2022002126595, Relator: Des(a). SÉRGIO NOGUEIRA DE AZEREDO, Data de Julgamento: 09/03/2023, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2023) (Grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO FISCAL. ICMS.
DECISÃO ATACADA QUE HOMOLOGA HONORÁRIOS PERICIAIS.

INCONFORMISMO DO ESTADO COM OS VALORES ARBITRADOS PARA PAGAMENTO DA PERÍCIA CONTÁBIL - R$40.000,00 - E DE ENGENHARIA - R$70.000,00.
VERBA CONSIDERADA EXCESSIVA POR AMBAS AS PARTES.
REMUNERAÇÃO DO AUXILIAR DO JUÍZO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO TRABALHO A SER REALIZADO. PERÍCIAS COMPLEXAS. GRANDE QUANTIDADE DE DOCUMENTOS, SERVIÇOS, E PRODUTOS A SEREM ANALISADOS.
DÉCUPLO DO VALOR PREVISTO NA SÚMULA 360 DO TJRJ QUE SE APRESENTA, A PRINCÍPIO, COMO PARÂMETRO RAZOÁVEL A SER SEGUIDO NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DO PERITO CONTÁBIL. REDUÇÃO DA VERBA ARBITRADA PARA A PERÍCIA DE ENGENHARIA. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.”

(TJ-RJ - AI: 00667614220228190000 202200291533, Relator: Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 24/01/2023, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2023) (Grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA.
HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PERÍCIA COMPLEXA. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO NA SUA ELABORAÇÃO. PERÍCIA ABRANGENDO DE MAIS DE UMA ÁREA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

O arbitramento dos honorários periciais deve se ater à complexidade e especificidade dos trabalhos a serem desenvolvidos, levado a termo com ponderação e razoabilidade, de modo a ensejar a sua confecção por um profissional competente, sem onerar demasiadamente as partes.

Trata-se, pois, de um arbitramento que deve ser sopesado com proporcionalidade e razoabilidade.

O fato de ser o objeto da perícia complexo e detalhado repercute, diretamente, no arbitramento dos honorários periciais, justificando, com isso, a sua fixação num patamar mais elevado.

A isso, soma-se, também, o fato da perícia ser realizada em quatro áreas contínuas, assim como considerado o tempo dedicado na sua realização.

Decisão mantida, tendo por próprio, razoável e adequado o arbitramento feito no Juízo de origem.”

(TJ-MG - AI: 10569110031105001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 08/09/2015, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2015) (Grifei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024